Tribunal: TJES
Processo: 5000062-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000062-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000062-87.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: ROMARIO SILVA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ROMÁRIO SILVA DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pela
MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0016082-31.2021.8.08.0048
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Argumenta a defesa que a prisão preventiva do paciente está lastreada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, não sendo tal fundamento idôneo. Além disso, ressaltou ser o paciente primário e detentor de bons antecedentes.

À vista disso, requereu a imediata revogação da prisão preventiva decretada, com a imposição de medidas cautelares, caso entenda necessário, e, no mérito, a confirmação da tutela.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 2054586.

Parecer emitido pelo D. Procurador de Justiça Adonias Zam (Id. 2082205), manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de fevereiro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000062-87.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: ROMARIO SILVA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
R
OMÁRIO SILVA DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pela
MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0016082-31.2021.8.08.0048
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após nova análise dos autos,
não vejo razão para alterar o entendimento outrora externado.

O paciente foi preso em flagrante no dia 30.11.2021, após participar da prática de dois delitos de roubo, juntamente ao corréu Henry Afonso Simões e ao adolescente Klayver Emanoel Felicino.

Os documentos constantes dos autos indicam que o paciente e os demais autores roubaram o veículo FORD Ka de um motorista de Uber e, após, utilizaram o carro para a prática de outros roubos. Enquanto trafegavam com o veículo no Bairro Carapebus, abordaram duas mulheres e lhes subtraíram os aparelhos celulares. As vítimas passaram as características do veículo à polícia, a qual logrou êxito em localizar o veículo, emitindo ordem de parada ao condutor do mesmo. No entanto, o paciente, que conduzia o carro, empreendeu fuga, porém, colidiu com um poste, ocasionando a parada do veículo e sua prisão em flagrante.

Nesse contexto, a MMª. Juíza de Direito do Plantão da Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Posteriormente, em 17 de dezembro de 2021, a MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra manteve a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos, acrescentando que “nenhuma medida cautelar diversa da prisão será suficiente para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.”

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, haja vista que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.
Ademais, a defesa não questiona a existência de indícios de autoria, os quais devem ser considerados existentes, especialmente diante da confissão extrajudicial e da situação flagrancial em que o paciente e demais réus foram detidos.

Também entendo presente o
periculum libertatis
, na medida em que o paciente, embora primário, envolveu-se em delito cuja dinâmica revelou extrema audácia, porquanto subtraiu o veículo de um motorista de aplicativo e, posteriormente, valendo-se de tal meio de condução, fez novas vítimas, com a ajuda de mais dois comparsas, sendo um deles um adolescente.

Nota-se, assim, que as circunstâncias do caso conferem especial gravidade ao delito e demonstram a periculosidade social do paciente, por envolver-se em delitos de roubo em continuidade delitiva. Em casos congêneres, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)

2. Caso em que o decreto prisional não é desprovido de motivação, já que invoca, sobretudo, o fato de o paciente ter supostamente praticado o delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e mediante o emprego de simulacro de arma de fogo contra quatro vítimas diversas, em continuidade delitiva, o que, nos termos da atual jurisprudência desta Corte, caracteriza um risco concreto de reiteração criminosa.(HC 676.686/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 28/09/2021)”

“
(...)

5. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente evidenciou a sua periculosidade e a consequente necessidade de preservação da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva do acusado - que havia praticado dois crimes similares em um intervalo inferior a duas horas - e o modus operandi adotado por ele na prática ilícita, em concurso com adolescente e mediante emprego de arma de fogo.

6. A continuidade delitiva dos crimes, a par do modus operandi empregado, demonstra um prognóstico de recidiva criminosa, dado que, como ressaltado pelas instâncias antecedentes, contribui para evidenciar o periculum libertatis.

7. Ordem denegada.

(HC 397.854/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 11/09/2017)”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CRIMES PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

1.

O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado e demonstrou, por meio de dados concretos, a periculosidade social do paciente, na medida em que, embora primário, envolveu-se em delito cuja dinâmica revelou extrema audácia, porquanto subtraiu o veículo de um motorista de aplicativo e, posteriormente, valendo-se de tal meio de condução, fez novas vítimas, com a ajuda de mais dois comparsas, sendo um deles um adolescente.

2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.